Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703475-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO, 51.042.821 RAILSON CHAVES GOMES APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA CHAVES LIMA, RAILSON CHAVES GOMES ME e ARILSON GOMES ARAUJO contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID 63920447). Os apelantes elaboraram termo de revogação e cancelamento de instrumento particular em face dos advogados (ID 68184884). O instrumento constituído informa que SANDRA, ARILSON e RAILSON revogaram o mandato (ID 68184884). Todavia, consta apenas a assinatura de SANDRA e de RAILSON no documento (ID 68704342). Concedido a ARILSON derradeira oportunidade para que firme, em 5 dias, o instrumento de revogação do mandato, o apelante quedou-se inerte (ID 68983627). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 111 do Código de Processo Civil (CPC), a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Uma vez revogado o mandato, caso não constituam outros advogados que assumam o patrocínio da causa, o recurso de apelação interposto por eles não será conhecido, independentemente de intimação prévia para regularização da representação processual (art. 111, parágrafo único, cumulado com art. 76, § 2o, I, ambos do CPC). No caso, os recorrentes SANDRA CHAVES LIMA e RAILSON CHAVES GOMES apresentaram instrumento de revogação de mandato mas não constituíram novo advogado. Portanto deixaram de cumprir com seus deveres processuais de regular representação, o que impede o conhecimento da apelação quanto à eles. Por outro lado, o recorrente ARILSON GOMES DE ARAUJO não assinou a revogação do mandato. Assim, os atuais patronos ficam mantidos em sua representação processual. NÃO CONHEÇO da apelação com relação a SANDRA e RAILSON. À secretaria para atualizar os registros com a exclusão dos advogados do rol de procuradores dos apelantes SANDRA e RAILSON. Deve ser mantido o cadastro e todos os advogados de ARILSON. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise da apelação do autor ARILSON. Brasília-DF, 26 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator